Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-13.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000618-13.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo (art. 157), Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HR MOTOS OFICINA PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 10.798.537/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS HENRIQUE FRANCISCO - CPF: 715.446.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), ROBSON DA SILVA GABRIEL - CPF: 043.070.021-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Restituição e liberação de veículo apreendido em inquérito policial. Produto indireto dos lucros de atividades criminosas. Empresa constituída de forma fraudulenta. Manutenção do sequestro. Interesse processual. Possível decretação de perdimento em favor da união. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por terceiro interessado contra decisão que indeferiu o pedido de restituição e liberação de veículo apreendido no bojo de Inquérito Policial.

2. Alegação de propriedade do bem mediante contrato de alienação fiduciária firmado com empresa, investigada, que detinha apenas a posse direta.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de contrato de alienação fiduciária é suficiente para afastar a apreensão de veículo quando subsistem indícios de sua vinculação a infrações penais; e (ii) saber se há interesse processual na manutenção de sequestro de bem passível de ser produto indireto de atividade criminosa;

III. Razões de decidir

4. O artigo 118 do Código de Processo Penal permite a manutenção da apreensão de bens enquanto interessarem ao processo, mesmo que formalmente adquiridos por meio regular.

5. Relatórios de Inteligência Financeira e demais elementos de inquérito policial apontam que a empresa, devedora fiduciária, foi criada de forma fraudulenta e se utilizou de recursos ilícitos em suas operações.

6. A análise de ação cautelar revela que há indícios do veículo ser produto indireto dos lucros obtidos em atividades ilícitas.

7. O artigo 126 do Código de Processo Penal admite o sequestro de bens com base em indícios veementes da origem ilícita dos bens, sem necessidade de demonstração conclusiva.

8. O sequestro é medida cautelar necessária para resguardar o interesse da persecução penal e eventual decretação de perdimento em favor da União, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal.

IV. Dispositivo e teses

9. ­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A titularidade fiduciária não impede a apreensão de bem adquirido com recursos de origem ilícita ou como produto indireto de lucros oriundos de atividades criminosas. 2. O artigo 126 do Código de Processo Penal admite o sequestro de bens com base em indícios de que sua origem deu-se por meio ilícito, sem necessidade de demonstração conclusiva. 3. O sequestro deve ser mantido enquanto houver interesse processual, nos termos do art. 118 do CPP.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 126; CP, art. 91, inciso II;

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação criminal n. 1021895-74.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 5.3.2025
; TJMT, Apelação criminal n. 1000898-95.2022.8.11.9005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18.10.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração
, contra a decisão indeferiu a exclusão da restrição e restituição do veículo FIAT/STRADA, placa: RAS-5J76, ao fundamento de que subsistem fortes indícios de que o bem, apreendido no Inquérito Policial n. 324/2020/DERRFVA
foi adquirido como fruto dos crimes de roubo, furto, receptação, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e adulteração de sinais identificadores veiculares
.

Em síntese, a
apelante
alega ser
legítima proprietária
do referido automóvel, porquanto o bem foi
alienado fiduciariamente em garantia à Cédula de Crédito Bancária
firmada com a HR COM. DE PEÇAS DE MOTOCICLETAS LTDA, demonstrando que o veículo
nunca integrou o patrimônio da empresa,
a qual detinha
apenas a posse
, sendo a propriedade da Cooperativa.

Sustenta que a decisão impugnada deixou de considerar que o
automóvel
foi
adquirido com recursos lícitos
, oriundos de valores obtidos junto à apelante.

Acrescenta que
inexistem

elementos
que indiquem o uso do
veículo
na
prática dos delitos investigados
, destacando que o próprio
Magistrado consignou expressamente que a adulteração ocorria nas motocicletas roubadas ou furtadas
.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, com o
levantamento da restrição judicial inserida, a restituição do veículo
à apelante, bem como condenação da apelada aos ônus sucumbências.

O
Ministério Público do Estado de Mato

Grosso
apresentou suas contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo e a
manutenção da decisão
(Id. 168039919).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento
do recurso
(Id. 173049167).

A apelante apresentou cópia da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1034499-52.2021.8.11.0041 (Id. 240431656).

O terceiro interessado, Robson da Silva Gabriel, manifestou nos autos requerendo que o recurso interposto pela Cooperativa seja acolhido, ainda que parcialmente (Id. 281389368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço
da apelação.

Irresignada, a
apelante
pleiteia pelo
levantamento da restrição judicial inserida e a restituição do veículo,
sob o argumento de que é a legítima proprietária do bem, adquirido de forma lícita, e que não há qualquer envolvimento do automóvel com as infrações penais investigadas.

Para melhor análise do apelo, transcrevo a decisão impugnada:

“
Nesse mister, no âmbito do Processo Penal, é possível a apreensão de quaisquer objetos que guardem relação com o fato delituoso, pouco importando sua origem lícita ou ilícita.

Sobre a restituição de coisas apreendidas, assim dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas aprendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. (Negritei e sublinhei).

O aludido dispositivo permite a manutenção do bem à disposição do juízo enquanto interessar ao deslinde do feito.

Na espécie, não há como deferir a restituição do mesmo neste momento, pois como bem asseverado pelo representante Ministerial, o veículo ainda interessa ao processo, sobretudo em virtude de poder ter havido a prática dos crimes de Associação Criminosa, Roubo, Furto, Receptação e Adulteração dos sinais identificadores de Veículos.

Dessa forma, é plenamente legal, à apreensão, quando existirem indícios que vinculem o bem a ser contrito aos crimes investigados.

Já assentou o Pleno do Superior Tribunal Federal, por meio do voto do Min. Celso de Mello, o qual preconiza sobre a possibilidade da aplicação das medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela Carta Magna,
segue in totum
:

"Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do
princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição
. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois
nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros
".

(Informativo 162, STF – MS 23.452/RJ). (Negritei).

Diante do exposto, verifico que o pedido da requerente, não merece acolhimento.

Nesse diapasão, é de extrema importância trazer o entendimento já firmado pelos Tribunais pátrios, senão vejamos o precedente do Tribunal de Justiça do Paraná,
in totum
:

APELAÇÃO CRIMINAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE APURA A PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. 2.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU DE NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE ADQUIRIU O AUTOMÓVEL DE BOA-FÉ, NÃO POSSUINDO CONHECIMENTO A RESPEITO DA SUA ORIGEM FRAUDULENTA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS A FIM DE CONSTATAR O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO BEM. DIREITO LÍQUIDO NÃO CARACTERIZADO. PROCEDIMENTO QUE AINDA SE ENCONTRA NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL.
APREENSÃO DO VEÍCULO QUE DEVE SER MANTIDA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA O FIM DE CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. (TJPR - 3a C.Criminal - 0008333- 97.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 02.05.2019) (TJ-PR - APL: 00083339720188160030 PR 0008333-97.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2019). (Negritei).

Ex positis
, nos termos do dispositivo legal acima citado, bem como em consonância com o Ministério Público,
INDEFIRO
o pleito de restituição do veículo apreendido, cujo pleito fora formalizado por
COOPERATIVA DE RÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO.
” (Id. 168039913).

Antes de adentrar ao mérito do presente recurso, cumpre trazer ao conhecimento desta Corte a dinâmica que acarretou a decretação do sequestro do
veículo
FIAT/STRADA, placa: RAS-5J76,
apreendido no Inquérito Policial n. 324/2020/DERRFVA
.

Extrai-se que, na Ação Cautelar n. 1003977-05.2022.8.11.0042, instaurada pela autoridade policial, após análise dos
Relatórios de Inteligência Financeira,
foram identificadas
operações suspeitas
envolvendo os investigados ali mencionados, dentre eles a empresa
HR COMÉRCIO DE PEÇAS
. Em decorrência, houve a apreensão de diversos
bens
supostamente
adquiridos
com
recursos
oriundos dos
crimes de roubo, furto, receptação, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e adulteração de sinais identificadores veiculares.

Conforme consta do relato do Delegado de Polícia, apurou-se que a referida
empresa
foi
constituída de forma fraudulenta
, assim como as
contas bancárias abertas sob sua titularidade
. Acrescenta-se que os
fundadores
da pessoa jurídica, Rubens Flavio Francisco e Ettore Anacelo Vieira,
participaram de movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas,
conforme demonstrado no Relatório Técnico n. 011/2021, sendo
identificadas tipologias típicas do crime de lavagem de dinheiro
.

Desta feita, o Juiz da Sétima Vara Criminal determinou o sequestro de diversos bens, dentre os quais o veículo FIAT/STRADA, placa: RAS-5J76, ficando o Delegado de Polícia da DERFVA responsável por seu acautelamento.

Contextualizada a dinâmica que culminou no sequestro do bem, passo à análise do
recurso
interposto pela Cooperativa, constatando, desde logo, que este
não merece acolhimento
.

Isso porque, embora o contrato apresentado pela apelante comprove que a empresa adquiriu o veículo por meio de alienação fiduciária, modalidade de operação que confere à devedora apenas a posse direta do bem, permanecendo a Cooperativa como proprietária até a quitação do financiamento, não há como assegurar que o automóvel não constitua
produto indireto dos lucros obtidos com o êxito de atividades criminosas.

O
veículo
foi
apreendido
juntamente com diversos outros bens no
bojo do
Inquérito Policial
n.
324/2020/DERRFVA, após análise dos Relatórios de Inteligência Financeira disponibilizados pelo
COAF
, os quais apontaram uma
série de operações financeiras suspeitas
envolvendo a
HR, seus fundadores e outros investigados
.

Ademais, cumpre salientar que, conforme noticiado pela autoridade policial, a
criação
da empresa HR, bem como a
abertura das contas bancárias
em seu nome, se deu de forma
fraudulenta
, o que
reforça a necessidade da manutenção do sequestrado
do veículo para o
regular trâmite processual
, em consonância com o artigo 118 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o artigo 126 do mesmo códex também estabelece que “
para a decretação do seqüestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.”

Em caso análogo, esta Corte decidiu:

“A restituição de coisas/documentos apreendidos, nas fases inquisitória e processual, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade; desinteresse processual na manutenção da apreensão; e a não classificação do bem apreendido nas hipóteses de se qualificarem como “instrumentos do crime” e/ou “produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.

Afigura-se “possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”.(TJMT, Apelação criminal n. 1021895-74.2024.8.11.0002, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5.3.2025, Publicado no DJE 7.3.2025)

De mais a mais, outro ponto a ser observado é o
forte indício
da
participação
da empresa HR nos
crimes
de
roubo, furto, receptação, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e adulteração de sinais identificadores veiculares,
conforme apurado no Inquérito Policial n.

n.
324/2020/DERRFVA.

À vista disso,
sobrevindo condenação criminal
por quaisquer dos delitos citados,

o veículo
FIAT/STRADA, por ter sido adquirido como fruto de atividade criminosa, poderá ter seu
perdimento decretado
.

Vejamos o entendimento deste Tribunal em caso semelhante:

“A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor, considerando-se o interesse ao processo.[...]

O juízo singular decretou o sequestro de bens, visto que, a persecução encontra-se na fase policial, quando não é possível saber de antemão quais bens especificamente teriam sido adquiridos com os proventos da atividade criminosa - questão que também será aclarada na fase da instrução criminal -, não sendo imprescindível, diante disso, a demonstração de que os bens sequestrados, tem origem ilícita.” (TJMT, Apelação criminal n. 1000898-95.2022.8.11.9005, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.10.2023, Publicado no DJE 23.10.2023)

Ademais, ao analisar os documentos acostados pela Cooperativa, observo que, em cumprimento à determinação do Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, o
Delegado de Polícia da DERFVA procedeu à entrega do veículo ao fiel depositário indicado pela apelante, em 20.4.2022 (Id. 168041199 – páginas 52/54).

De acordo com o termo de Id. 281389370, em 2.6.2022,
Robson da Silva Gabriel, terceiro interessado neste recurso, efetuou a compra do automóvel. Todavia, o contrato foi rescindido em 17.11.2022, tendo o terceiro intervindo nos autos para requerer que “seja autorizada a transferência do registro de propriedade do automóvel, do interveniente ROBSON para a proprietária SICOOB INTEGRAÇÃO ou outra pessoa que esta indicar” (Id. 281389368).

Apesar dos documentos apresentados tanto pelo terceiro quanto pela apelante, entendo que o pedido de autorização para transferência da propriedade do bem deve ser submetido à apreciação do Juiz quem determinou o sequestro do veículo, uma vez que, até prova em contrário, não há comprovação nos autos da ação cautelar de que o Delegado de Polícia da DERFVA, responsável pelo acautelamento do bem sequestrado, tenha efetuado a entrega do automóvel ao fiel depositário indicado pela Cooperativa. Assim, a análise do pedido por esta Corte implicaria em supressão de instância.

Além disso, necessário consignar que a reparação de eventuais danos que o terceiro vem suportando, deverá ser perseguida em ação própria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao apelo e determino remessa de cópia deste acórdão, bem como da manifestação do terceiro interessado ao
Juiz da Sétima Vara Criminal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025